Tribunal: TJSP
Processo: 1015124-31.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA INJUSTIFICADA DE ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO – CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO EMITIDO COM TODOS OS REQUISITOS DE VALIDADE – NEGATIVA QUE CONSTITUI PATENTE DANO MORAL – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO